Tribunal: TJES
Processo: 0029873-48.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AUTOMOTIVO. SINISTRO ENVOLVENDO TERCEIRO CONDUTOR EMBRIAGADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BOA-FÉ DO SEGURADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Manoel Trancoso Filho contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória ajuizada em face de seguradora. O embargante alegou que o sinistro decorreu de culpa exclusiva de terceiro (seu filho), e que sua boa-fé ao entregar o veículo a condutor habilitado afastaria a exclusão da cobertura securitária. Alega omissão no julgado por ausência de enfrentamento da tese e requer prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a alegação de que a boa-fé do segurado, ao permitir que terceiro habilitado conduzisse o veículo, afastaria o agravamento do risco e, por consequência, a exclusão da cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da embriaguez do condutor como causa de exclusão da cobertura, nos termos do art. 768 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A decisão reconheceu que a cláusula de exclusão é válida e aplicável não apenas quando o próprio segurado dirige alcoolizado, mas também quando permite que terceiro, em estado de embriaguez, conduza o veículo, configurando agravamento essencial do risco.

5. A jurisprudência do STJ considera que a embriaguez do condutor presume o agravamento do risco, cabendo ao segurado o ônus de demonstrar que o acidente teria ocorrido independentemente da condição do condutor, o que não se verificou nos autos.

6. A entrega do veículo a condutor habilitado não afasta automaticamente a responsabilidade contratual, sobretudo quando comprovada a embriaguez, sendo irrelevante a boa-fé do segurado nas hipóteses em que há agravamento objetivo do risco.

7. O acórdão adotou fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia, ainda que contrários à tese do embargante, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por embargos de declaração.

8. A interposição de embargos de declaração com o fim de prequestionamento não autoriza, por si só, sua admissão, quando ausente vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A embriaguez do condutor, ainda que terceiro, configura agravamento essencial do risco, autorizando a exclusão da cobertura securitária com base em cláusula contratual válida.

2. A boa-fé do segurado ao entregar o veículo a condutor habilitado não afasta a exclusão da cobertura quando comprovada a embriaguez e o agravamento do risco.

3. Não há omissão no acórdão que, embora não mencione expressamente todos os argumentos da parte, fundamenta adequadamente a decisão nos elementos jurídicos e probatórios relevantes.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do convencimento judicial já formado, sendo inadmissíveis na ausência de vícios formais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I e II; CC/2002, art. 768.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029873-48.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL TRANCOSO FILHO

APELADO: CLUBE REDE CAR'S

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AUTOMOTIVO. SINISTRO ENVOLVENDO TERCEIRO CONDUTOR EMBRIAGADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BOA-FÉ DO SEGURADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Manoel Trancoso Filho contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória ajuizada em face de seguradora. O embargante alegou que o sinistro decorreu de culpa exclusiva de terceiro (seu filho), e que sua boa-fé ao entregar o veículo a condutor habilitado afastaria a exclusão da cobertura securitária. Alega omissão no julgado por ausência de enfrentamento da tese e requer prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a alegação de que a boa-fé do segurado, ao permitir que terceiro habilitado conduzisse o veículo, afastaria o agravamento do risco e, por consequência, a exclusão da cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da embriaguez do condutor como causa de exclusão da cobertura, nos termos do art. 768 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A decisão reconheceu que a cláusula de exclusão é válida e aplicável não apenas quando o próprio segurado dirige alcoolizado, mas também quando permite que terceiro, em estado de embriaguez, conduza o veículo, configurando agravamento essencial do risco.

5. A jurisprudência do STJ considera que a embriaguez do condutor presume o agravamento do risco, cabendo ao segurado o ônus de demonstrar que o acidente teria ocorrido independentemente da condição do condutor, o que não se verificou nos autos.

6. A entrega do veículo a condutor habilitado não afasta automaticamente a responsabilidade contratual, sobretudo quando comprovada a embriaguez, sendo irrelevante a boa-fé do segurado nas hipóteses em que há agravamento objetivo do risco.

7. O acórdão adotou fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia, ainda que contrários à tese do embargante, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por embargos de declaração.

8. A interposição de embargos de declaração com o fim de prequestionamento não autoriza, por si só, sua admissão, quando ausente vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A embriaguez do condutor, ainda que terceiro, configura agravamento essencial do risco, autorizando a exclusão da cobertura securitária com base em cláusula contratual válida.

2. A boa-fé do segurado ao entregar o veículo a condutor habilitado não afasta a exclusão da cobertura quando comprovada a embriaguez e o agravamento do risco.

3. Não há omissão no acórdão que, embora não mencione expressamente todos os argumentos da parte, fundamenta adequadamente a decisão nos elementos jurídicos e probatórios relevantes.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do convencimento judicial já formado, sendo inadmissíveis na ausência de vícios formais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I e II; CC/2002, art. 768.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL TRANCOSO FILHO
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o Tribunal não enfrentou a tese de que a culpa exclusiva de terceiro (seu filho) na ocorrência do sinistro não deveria ensejar a perda da indenização, uma vez que o segurado agiu de boa-fé ao entregar o veículo a condutor habilitado, não contribuindo para o agravamento do risco. Requer o prequestionamento da matéria e efeitos infringentes para reformar a decisão.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, defendendo que o acórdão foi claro e completo, e que a pretensão do recorrente é de mera rediscussão do mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL TRANCOSO FILHO
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o Tribunal não enfrentou a tese de que a culpa exclusiva de terceiro (seu filho) na ocorrência do sinistro não deveria ensejar a perda da indenização, uma vez que o segurado agiu de boa-fé ao entregar o veículo a condutor habilitado, não contribuindo para o agravamento do risco. Requer o prequestionamento da matéria e efeitos infringentes para reformar a decisão.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, defendendo que o acórdão foi claro e completo, e que a pretensão do recorrente é de mera rediscussão do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO AUTOMOTIVO. SINISTRO OCORRIDO COM VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. LICITUDE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por MANOEL TRANCOSO FILHO contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de CLUBE REDE CAR'S, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de obrigação da seguradora em indenizar o sinistro ocorrido.

2. O autor alegou que contratou apólice de seguro para seu veículo, o qual se envolveu em acidente quando conduzido por seu filho. A seguradora negou a cobertura sob a justificativa de que o condutor estava embriagado, configurando agravamento do risco nos termos do artigo 768 do Código Civil.

3. O apelante sustenta que a embriaguez do condutor não foi devidamente comprovada e que a negativa de cobertura seria indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em caso de sinistro ocorrido sob efeito de embriaguez do condutor é válida; e (ii) estabelecer se há comprovação suficiente da embriaguez do condutor para justificar a negativa da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A embriaguez do condutor do veículo segurado configura agravamento essencial do risco contratado, sendo lícita a cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura securitária nessa circunstância.

6. Há farta prova documental da embriaguez do condutor no momento do sinistro, incluindo boletim de ocorrência, registro hospitalar e depoimentos testemunhais, evidenciando o agravamento do risco.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a direção do veículo por condutor alcoolizado presume o agravamento do risco, sendo ônus do segurado demonstrar que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez.

8. A negativa da seguradora decorreu do estrito cumprimento do contrato e da legislação vigente, não configurando abuso de direito nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A embriaguez do condutor do veículo segurado configura agravamento essencial do risco contratado, sendo válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária nessa hipótese.

2. A seguradora pode negar a indenização securitária quando há prova suficiente de que o condutor estava embriagado no momento do sinistro, salvo se demonstrado que o acidente ocorreria independentemente desse fator.

3. A negativa de cobertura, quando fundada em cláusula contratual válida e respaldada em prova suficiente, não configura dano moral indenizável.

No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados na legislação processual.

O embargante alega omissão quanto à análise da responsabilidade do segurado por ato de terceiro. Contudo, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, adotando tese jurídica que abarca a situação fática descrita.

Conforme consignado no voto condutor, esta Câmara adotou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a embriaguez do condutor configura agravamento essencial do risco, sendo lícita a exclusão da cobertura securitária,
"seja o próprio segurado ou terceiro a quem ele confiou a direção do veículo"
.

O acórdão foi claro ao fundamentar que:

"Quanto ao tema da embriaguez ao volante no contrato de seguro de automóvel [...], a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a direção do veículo por um condutor alcoolizado (seja o próprio segurado ou terceiro a quem ele confiou) já representa agravamento essencial do risco avençado".

Portanto, ao decidir que a embriaguez do terceiro condutor (filho do segurado) é suficiente para excluir a cobertura, o Tribunal rejeitou, lógica e implicitamente, a tese de que a boa-fé do segurado na entrega das chaves afasta a perda da garantia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

Estabelecidos tais argumentos, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por MANOEL TRANCOSO FILHO

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL TRANCOSO FILHO
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o Tribunal não enfrentou a tese de que a culpa exclusiva de terceiro (seu filho) na ocorrência do sinistro não deveria ensejar a perda da indenização, uma vez que o segurado agiu de boa-fé ao entregar o veículo a condutor habilitado, não contribuindo para o agravamento do risco. Requer o prequestionamento da matéria e efeitos infringentes para reformar a decisão.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, defendendo que o acórdão foi claro e completo, e que a pretensão do recorrente é de mera rediscussão do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO AUTOMOTIVO. SINISTRO OCORRIDO COM VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. LICITUDE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por MANOEL TRANCOSO FILHO contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de CLUBE REDE CAR'S, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de obrigação da seguradora em indenizar o sinistro ocorrido.

2. O autor alegou que contratou apólice de seguro para seu veículo, o qual se envolveu em acidente quando conduzido por seu filho. A seguradora negou a cobertura sob a justificativa de que o condutor estava embriagado, configurando agravamento do risco nos termos do artigo 768 do Código Civil.

3. O apelante sustenta que a embriaguez do condutor não foi devidamente comprovada e que a negativa de cobertura seria indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em caso de sinistro ocorrido sob efeito de embriaguez do condutor é válida; e (ii) estabelecer se há comprovação suficiente da embriaguez do condutor para justificar a negativa da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A embriaguez do condutor do veículo segurado configura agravamento essencial do risco contratado, sendo lícita a cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura securitária nessa circunstância.

6. Há farta prova documental da embriaguez do condutor no momento do sinistro, incluindo boletim de ocorrência, registro hospitalar e depoimentos testemunhais, evidenciando o agravamento do risco.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a direção do veículo por condutor alcoolizado presume o agravamento do risco, sendo ônus do segurado demonstrar que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez.

8. A negativa da seguradora decorreu do estrito cumprimento do contrato e da legislação vigente, não configurando abuso de direito nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A embriaguez do condutor do veículo segurado configura agravamento essencial do risco contratado, sendo válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária nessa hipótese.

2. A seguradora pode negar a indenização securitária quando há prova suficiente de que o condutor estava embriagado no momento do sinistro, salvo se demonstrado que o acidente ocorreria independentemente desse fator.

3. A negativa de cobertura, quando fundada em cláusula contratual válida e respaldada em prova suficiente, não configura dano moral indenizável.

No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados na legislação processual.

O embargante alega omissão quanto à análise da responsabilidade do segurado por ato de terceiro. Contudo, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, adotando tese jurídica que abarca a situação fática descrita.

Conforme consignado no voto condutor, esta Câmara adotou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a embriaguez do condutor configura agravamento essencial do risco, sendo lícita a exclusão da cobertura securitária,
"seja o próprio segurado ou terceiro a quem ele confiou a direção do veículo"
.

O acórdão foi claro ao fundamentar que:

"Quanto ao tema da embriaguez ao volante no contrato de seguro de automóvel [...], a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a direção do veículo por um condutor alcoolizado (seja o próprio segurado ou terceiro a quem ele confiou) já representa agravamento essencial do risco avençado".

Portanto, ao decidir que a embriaguez do terceiro condutor (filho do segurado) é suficiente para excluir a cobertura, o Tribunal rejeitou, lógica e implicitamente, a tese de que a boa-fé do segurado na entrega das chaves afasta a perda da garantia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

Estabelecidos tais argumentos, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por MANOEL TRANCOSO FILHO

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL TRANCOSO FILHO
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o Tribunal não enfrentou a tese de que a culpa exclusiva de terceiro (seu filho) na ocorrência do sinistro não deveria ensejar a perda da indenização, uma vez que o segurado agiu de boa-fé ao entregar o veículo a condutor habilitado, não contribuindo para o agravamento do risco. Requer o prequestionamento da matéria e efeitos infringentes para reformar a decisão.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, defendendo que o acórdão foi claro e completo, e que a pretensão do recorrente é de mera rediscussão do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO AUTOMOTIVO. SINISTRO OCORRIDO COM VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. LICITUDE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por MANOEL TRANCOSO FILHO contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de CLUBE REDE CAR'S, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de obrigação da seguradora em indenizar o sinistro ocorrido.

2. O autor alegou que contratou apólice de seguro para seu veículo, o qual se envolveu em acidente quando conduzido por seu filho. A seguradora negou a cobertura sob a justificativa de que o condutor estava embriagado, configurando agravamento do risco nos termos do artigo 768 do Código Civil.

3. O apelante sustenta que a embriaguez do condutor não foi devidamente comprovada e que a negativa de cobertura seria indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em caso de sinistro ocorrido sob efeito de embriaguez do condutor é válida; e (ii) estabelecer se há comprovação suficiente da embriaguez do condutor para justificar a negativa da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A embriaguez do condutor do veículo segurado configura agravamento essencial do risco contratado, sendo lícita a cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura securitária nessa circunstância.

6. Há farta prova documental da embriaguez do condutor no momento do sinistro, incluindo boletim de ocorrência, registro hospitalar e depoimentos testemunhais, evidenciando o agravamento do risco.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a direção do veículo por condutor alcoolizado presume o agravamento do risco, sendo ônus do segurado demonstrar que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez.

8. A negativa da seguradora decorreu do estrito cumprimento do contrato e da legislação vigente, não configurando abuso de direito nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A embriaguez do condutor do veículo segurado configura agravamento essencial do risco contratado, sendo válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária nessa hipótese.

2. A seguradora pode negar a indenização securitária quando há prova suficiente de que o condutor estava embriagado no momento do sinistro, salvo se demonstrado que o acidente ocorreria independentemente desse fator.

3. A negativa de cobertura, quando fundada em cláusula contratual válida e respaldada em prova suficiente, não configura dano moral indenizável.

No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados na legislação processual.

O embargante alega omissão quanto à análise da responsabilidade do segurado por ato de terceiro. Contudo, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, adotando tese jurídica que abarca a situação fática descrita.

Conforme consignado no voto condutor, esta Câmara adotou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a embriaguez do condutor configura agravamento essencial do risco, sendo lícita a exclusão da cobertura securitária,
"seja o próprio segurado ou terceiro a quem ele confiou a direção do veículo"
.

O acórdão foi claro ao fundamentar que:

"Quanto ao tema da embriaguez ao volante no contrato de seguro de automóvel [...], a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a direção do veículo por um condutor alcoolizado (seja o próprio segurado ou terceiro a quem ele confiou) já representa agravamento essencial do risco avençado".

Portanto, ao decidir que a embriaguez do terceiro condutor (filho do segurado) é suficiente para excluir a cobertura, o Tribunal rejeitou, lógica e implicitamente, a tese de que a boa-fé do segurado na entrega das chaves afasta a perda da garantia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

Estabelecidos tais argumentos, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por MANOEL TRANCOSO FILHO

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL TRANCOSO FILHO
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o Tribunal não enfrentou a tese de que a culpa exclusiva de terceiro (seu filho) na ocorrência do sinistro não deveria ensejar a perda da indenização, uma vez que o segurado agiu de boa-fé ao entregar o veículo a condutor habilitado, não contribuindo para o agravamento do risco. Requer o prequestionamento da matéria e efeitos infringentes para reformar a decisão.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, defendendo que o acórdão foi claro e completo, e que a pretensão do recorrente é de mera rediscussão do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO AUTOMOTIVO. SINISTRO OCORRIDO COM VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. LICITUDE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por MANOEL TRANCOSO FILHO contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de CLUBE REDE CAR'S, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de obrigação da seguradora em indenizar o sinistro ocorrido.

2. O autor alegou que contratou apólice de seguro para seu veículo, o qual se envolveu em acidente quando conduzido por seu filho. A seguradora negou a cobertura sob a justificativa de que o condutor estava embriagado, configurando agravamento do risco nos termos do artigo 768 do Código Civil.

3. O apelante sustenta que a embriaguez do condutor não foi devidamente comprovada e que a negativa de cobertura seria indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em caso de sinistro ocorrido sob efeito de embriaguez do condutor é válida; e (ii) estabelecer se há comprovação suficiente da embriaguez do condutor para justificar a negativa da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A embriaguez do condutor do veículo segurado configura agravamento essencial do risco contratado, sendo lícita a cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura securitária nessa circunstância.

6. Há farta prova documental da embriaguez do condutor no momento do sinistro, incluindo boletim de ocorrência, registro hospitalar e depoimentos testemunhais, evidenciando o agravamento do risco.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a direção do veículo por condutor alcoolizado presume o agravamento do risco, sendo ônus do segurado demonstrar que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez.

8. A negativa da seguradora decorreu do estrito cumprimento do contrato e da legislação vigente, não configurando abuso de direito nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A embriaguez do condutor do veículo segurado configura agravamento essencial do risco contratado, sendo válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária nessa hipótese.

2. A seguradora pode negar a indenização securitária quando há prova suficiente de que o condutor estava embriagado no momento do sinistro, salvo se demonstrado que o acidente ocorreria independentemente desse fator.

3. A negativa de cobertura, quando fundada em cláusula contratual válida e respaldada em prova suficiente, não configura dano moral indenizável.

No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados na legislação processual.

O embargante alega omissão quanto à análise da responsabilidade do segurado por ato de terceiro. Contudo, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, adotando tese jurídica que abarca a situação fática descrita.

Conforme consignado no voto condutor, esta Câmara adotou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a embriaguez do condutor configura agravamento essencial do risco, sendo lícita a exclusão da cobertura securitária,
"seja o próprio segurado ou terceiro a quem ele confiou a direção do veículo"
.

O acórdão foi claro ao fundamentar que:

"Quanto ao tema da embriaguez ao volante no contrato de seguro de automóvel [...], a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a direção do veículo por um condutor alcoolizado (seja o próprio segurado ou terceiro a quem ele confiou) já representa agravamento essencial do risco avençado".

Portanto, ao decidir que a embriaguez do terceiro condutor (filho do segurado) é suficiente para excluir a cobertura, o Tribunal rejeitou, lógica e implicitamente, a tese de que a boa-fé do segurado na entrega das chaves afasta a perda da garantia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

Estabelecidos tais argumentos, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por MANOEL TRANCOSO FILHO

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar